Tribunal: TJDFT
Processo: 0714890-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0714890-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CLAUDINEI CORDEIRO DA ROCHA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF que, nos autos de busca e apreensão, determinou a emenda à petição inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio de notificação extrajudicial, tendo em conta que o documento correspondente retornou com resultado negativo. Mediante ofício acostado ao ID 3612800, o d. Juízo informa que foi prolatada sentença no feito originário. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2022 14:13:35. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador